Tribunal: TJDFT
Processo: 0706462-65.2025.8.07.0007
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO AFASTADA. ORÇAMENTO INCOMPLETO. LUCROS CESSANTES NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes de colisão entre veículos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 76265948). Foram ofertadas contrarrazões (ID 75853240).
3. Na origem, a parte autora ajuizou ação de reparação de danos. Informou que no dia 20/02/2025, por volta das 18h10, teve seu veículo abalroado pelo veículo da parte requerida. Narrou que conduzia o veículo na Avenida Hélio Prates, na faixa do lado esquerdo, o sinal fechou e logo após o veículo conduzido pela parte requerida colidiu com seu veículo, na parte traseira. Sustentou que a parte requerida não observou a distância de segurança, faltou com atenção e foi imprudente ao dirigir e possivelmente estava acima da velocidade permitida. Contabilizou os seguintes danos: R$ 12.131,66 (menor orçamento); R$ 500,00 (abertura e conserto da fechadura do porta-malas) e R$ 2.000,00 (lucros cessantes), totalizando R$ 14.631,66. Asseverou que, por ocasião dos fatos, o condutor do veículo da requerida reconheceu sua culpa no evento e pediu que o carro fosse levado à oficina, porém posteriormente não quis realizar o pagamento, tendo-lhe repassado somente o valor de R$ 3.000,00, restando o recebimento de R$ 11.631,66.
4. Em suas razões recursais, a autora discorreu acerca da atuação dos servidores da Redução a Termo oferecida por este Tribunal. Defendeu que os orçamentos foram produzidos e apresentados tempestivamente, porém não foram juntados aos autos. Afirmou que a autora não teve conhecimento suficiente para baixar o processo e conferir se as provas apresentadas foram juntadas ao processo. Afirmou que o valor indicado como recebido na petição inicial o foi por equívoco, tendo sido anotado de forma errada, posto que somente prometido, não tendo sido comprovado o recebimento. Aduziu que trabalha como motorista de aplicativo e deixou de receber uma média de cerca de R$ 500,00 por dia, sendo que o valor total que deixou de receber somente poderá ser quantificado depois do conserto adequado do veículo. Pugnou pelo conhecimento do recurso a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) definir o valor a ser pago a título de indenização por danos materiais; (ii) verificar o cabimento de pagamento de lucros cessantes e seu valor.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Registrada a impossibilidade da juntada de documentos após prolação da sentença, exceto em casos de documento novo, que tenha relação a fato ocorrido posteriormente à prolação da sentença ou nos casos em que o documento juntado tenha se tornado conhecido, acessível ou disponível em momento posterior à petição inicial ou à contestação, conforme dita o art. 435 do CPC, em seu caput e em seu parágrafo único, razão pela qual não conhecido o documento ID no 34462298, visto não se tratar de nenhuma das hipóteses citadas.
7. Nos termos do art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito. Também é dever das partes zelar pela regularidade do processo, acompanhando o andamento processual, o cumprimento dos prazos, a apresentação das peças processuais necessárias e a correção de eventuais falhas, a fim de garantir o devido processo legal, a ampla defesa e a eficiência do sistema judiciário.
8. A recorrente, que optou por vir a Juízo desacompanhada de advogado, não se desincumbiu do ônus de demonstrar que a ausência de documentos que instrui a inicial se deu em razão de negligência dos servidores que auxiliaram a confecção da petição inicial. Também não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o reconhecimento de valor pago se deu por equívoco do servidor. Consta dos autos, conforme certidão de ID 75851366, p. 5, a expressa ciência e concordância com a integralidade do texto lido, a qual substituirá a assinatura na peça. Ressalte-se que a redução a termo é tarefa realizada por servidores treinados para a realização da função a eles atribuída, não sendo admissível o tratamento desrespeitoso em relação a eles. Ademais, no próprio e-mail de confirmação da distribuição do processo consta a informação de que as partes precisam conferir se os documentos juntados ao processo estão de acordo com os arquivos enviados (ID 75851375), não podendo agora se eximir de sua responsabilidade.
9. Nos termos do art. 28 do Código de Trânsito Brasileiro, é presumida a culpa do condutor do veículo que colide na parte traseira de outro veículo, posto que este tipo de colisão decorre da falta de cuidado e atenção em relação ao veículo que trafega em sua frente, observando-se ser dever do condutor guardar distância de segurança entre o veículo que conduz e os demais veículos que trafegam ao seu redor.
10. A recorrente acostou aos autos o orçamento de ID 75851383. A higidez do valor cobrado a título de indenização pelos danos materiais não depende da apresentação de três orçamentos pela parte requerente, mas sim na pertinência da nota fiscal do conserto apresentada com os danos sofridos e ausência de comprovação do excesso pela parte contrária. No caso em análise, o único orçamento apresentado é superficial e não especifica as peças que devem ser trocadas ou reparadas, conforme constou da sentença. Não se trata de prova idônea e suficiente a respeito dos danos sofridos. Consta somente do orçamento o valor da mão de obra e o valor das peças, não sendo possível verificar-se a coerência entre os fatos narrados e os danos sofridos e a pertinência dos valores orçados. Neste quadro, correta a valoração do montante da indenização pelo juízo de origem, de forma que não há reparo a se fazer na sentença.
11. Lucros cessantes. Embora a recorrente tenha alegado que trabalha como motorista de aplicativo, não há nos autos prova do cadastramento da respectiva plataforma. Foi anexado aos autos estatísticas de viagem sem qualquer vinculação ao autor (ID 75851381 e ID 75851382) ou à plataforma para a qual afirma exercer atividade laboral, não se prestando a comprovar que exercia realmente o ofício. Afastada a indenização por lucros cessantes.
IV. DISPOSITIVO
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas. Condenados os recorrentes vencidos ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.